Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704019-61.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO ANDRE ALVES CABRAL, ROQUELANE COSTA LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator